Tribunal: TJMT
Processo: 1013781-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013781-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO - CPF: 617.186.451-04 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), GRAZIELA ATANAZE LOURENCO - CPF: 057.949.821-28 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO - CPF: 617.186.451-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MUDANÇA DE DESTINO E ALTERAÇÃO DE ROTA DE VOO – MUDANÇA DE AEROPORTO E CIDADE ORIGINARIAMENTE CONTRATADOS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL NO DIA SEGUINTE COM MAIS DE 11 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013781-97.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADA:

GRAZIELA ATANAZE LOURENÇO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

TAM LINHAS AÉREAS S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.

205761657), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a sentença invectivada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
há de observar que aos autos não só inexiste comprovação de qualquer dano, como em sua narrativa a embargada deliberadamente omite o fato de ter recebido prestação de assistência material, o que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça ilide a possibilidade de condenação a título de danos morais in re ipsa”
(sic).

Assevera que, no caso,
não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que a embargante não praticou qualquer ilícito apto a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização à embargada, nos termos do que dispõe a legislação civil e internacional, e complementa que o fato de ter ocorrido a perda do voo, não passa de mero dissabor, não tendo estes sofrido qualquer abalo emocional, qualquer coisa que afetasse sua dignidade” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do que determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o intuito de sanar as omissões apontadas, bem como para realizar o prequestionamento dos seguintes dispositivos:

(a) artigo 5°, inciso LIV e LV da Constituição Federal;

(b) os princípios da ampla defesa, do contraditório, da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5o, XXXV e art. 93 inc. IX, da CF), viabilizando assim, o posterior acionamento da Via Excepcional, assegurando, desta forma, a garantia aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, do devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição;

(c) artigo 178, da Constituição Federal, no tocante à aplicação da Convenção de Montreal;

(d) artigos 186, 187, 884, 886, 927, 944 do Código Civil, uma vez que não se apreciou que não há provas, sequer indícios, dos danos morais nos autos, sendo certo que o valor fixado a título de danos morais gera o enriquecimento sem causa da embargada.

A embargada ofereceu a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos, e ao final, em razão do caráter manifestamente protelatório, requereu a condenação da embargante ao pagamento de multa, conforme o artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil (Id. 207145198).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MUDANÇA DE DESTINO E ALTERAÇÃO DE ROTA DE VOO – MUDANÇA DE AEROPORTO E CIDADE DO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL NO DIA SEGUINTE COM MAIS DE 11 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que não concorreu para a alteração do voo, em razão de problemas técnico na aeronave, tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final no dia seguinte pela via terrestre, havendo um atraso superior a 11 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido”.

Para tanto, a embargante aponta vício no julgado, sob o argumento de que
não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que a embargante não praticou qualquer ilícito apto a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização à embargada, nos termos do que dispõe a legislação civil e internacional, e complementa que o fato de ter ocorrido a perda do voo, não passa de mero dissabor, não tendo a recorrida sofrido qualquer abalo emocional, qualquer coisa que afetasse sua dignidade, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“No caso em análise, é fato incontroverso que a parte autora comprou passagens aéreas de ida e volta, com saída de Cuiabá e destino São Paulo (Congonhas), sendo a ida no dia 23 de janeiro de 2019, ida às 18:20 e chegada às 21:35 (Id. 185996156), contudo, houve uma mudança de horário de voo de ida de Cuiabá para São Paulo para às 20:00 e chegada às 23:15 (Id. 185996167) e volta em 01/02/2019.

Contudo, no dia da viagem de ida (23/01/2019), foi surpreendida com alteração de rota do voo LA 3761 (CGB x CGH), tendo pousado em Viracopos/SP para realizar reparos na aeronave.

Ante o ocorrido, foi necessário completar o percurso até o aeroporto de Congonhas/SP no dia seguinte, via terrestre, em ônibus fornecido pela Companhia Ré, havendo um atraso de mais de onze horas, do horário anteriormente contratado.

Assim, em que pese a tentativa da requerida de justificar que não houve dano, sob o argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, a requerida alega que no dia do voo contratado pela parte autora, excepcionalmente, houve um caso fortuito ou força maior, devido à necessidade de manutenção não programada, o que culminou com a alteração do horário do voo inicialmente contratado pela postulante e do local de destino.

Contudo, como bem consignado pelo sentenciante, “é certa a responsabilidade da empresa requerida que inadimpliu com o pactuado, consistente no descumprimento do horário previsto e na alteração do local de destino, ensejando, inclusive, a necessidade de utilização da via terrestre para se chegar ao destino final”.

Além disso, comungo do entendimento do douto magistrado, no sentido de que “não prospera a tese de ausência de responsabilidade, em razão da prestação de assistência ante a alteração de rota de voo, uma vez que tal fato não exime a companhia aérea de reparar os danos causados em decorrência do atraso”.

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que a autora aportou no destino final, com mais de onze horas de atraso, com relação à passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais”.

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024